Tribunal: STF
Processo: Rcl 70538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 0178345-79.2019.8.06.0001), que teria, supostamente, aplicado indevidamente as teses firmadas no RE 576.336, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 81-RG, e no ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660-RG. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se de ação por meio da qual a parte promovente, na qualidade de servidor público estadual, objetiva a obtenção de provimento jurisdicional que lhe garanta o direito a suspender e depois a cancelar os descontos efetuados em seus vencimentos/proventos sob o código 662 (REM MÁXIMA), bem como de ter restituídos os valores descontados, com teto na remuneração do Governador, em decorrência da necessária adaptação dos valores ao teto remuneratório constitucional. 



    Em breve síntese fática, aponta o requerente que, com a edição da Emenda Constitucional Estadual nº 90/17, a qual alterou o art. 154, inciso IX, ficou estabelecido como o novo teto remuneratório para os servidores públicos, o valor dos subsídios pagos aos Desembargadores do TJCE, limitados a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF. 



    Em razão dessa alteração, menciona que não deveria mais sofrer a incidência referente à remuneração máxima em função dos vencimentos do Governador, mas no valor dos subsídios pagos aos Desembargadores do TJCE, consoante estabelece o art. 2º da referida emenda. 



    Assevera, por oportuno, que a posterior edição e publicação da Emenda Constitucional estadual nº 93/18, a qual alterou a data da vigência dos efeitos financeiros da EC nº 90/2017 para dezembro de 2020, não teria o condão de modificar a situação já configurada como direito adquirido, devendo ser suspensos os descontos a título de remuneração máxima, vez que seus vencimentos/proventos não mais se encaixa no novo teto remuneratório aplicável, devendo ser pagos em sua totalidade, sem o conhecido abate-teto. 



    Quando do julgamento da demanda, o juízo de primeiro grau entendeu pela sua improcedência, sob o fundamento de que, a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, deixou de existir impedimento à inclusão das vantagens de natureza pessoal, ou de qualquer outra natureza, no somatório da remuneração para fins de apuração do teto limite, à exceção daquelas de caráter indenizatório. 



    Inconformado, o Demandante interpôs Recurso de Apelação. O Tribunal, por sua vez, entendeu que diante da matéria discutida, e de ainda não ter sido dirimido a questão acerca da inconstitucionalidade da EC 93/2018/CE, se fez necessário atender à Reserva de Plenário, seguindo o rito preconizado pelo art. 97 da CF/88, arts. 948 a950 do CPC/15 e art. 251, do RITJCE. 



    O Órgão Especial do TJCE conheceu e proveu o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível e declarou, de forma difusa, a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual de nº 93/2018. 



    [...] 



    Diante da violação a dispositivos Constitucionais, o Ente Público manejou Recurso Extraordinário. Ocorre que, em análise pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento pela inadmissão do Recurso Extraordinário, tendo em vista que a questão constitucional em comento não foi reconhecida a existência de repercussão geral, com fulcro no art. 1.030, I, “a” da Constituição Federal. 



    Interpôs-se, então, Agravo Interno, apontando-se o desacordo do acórdão local com os Temas 81 e 660 do STF, todavia ele restou improvido. Em face desse acórdão, opôs-se embargos de declaração. 



    [...]



    As decisões proferidas pelo TJ-CE no processo reclamado estão em desacordo com o que fora proferido pelo STF nos temas 660 e 81, possuindo teratologia, de modo que cabível a presente Reclamação para a garantia da autoridade dessa decisão.



    [...]



    Ocorre que, ao contrário do que manifestou o órgão jurisdicional, o caso dos autos trata-se de questão diferente daquelas dispostas nos julgados fundamentados pela Decisão ora recorrida, em razão de dizer respeito sobre questões, inclusive, de direito intertemporal. 



    Não se pode, em uma simples análise genérica de julgados ponderar e discorrer que o Recurso Extraordinário incide a ausência de repercussão geral daquele incidente pelo Supremo, sem sequer ser realizado um devido cotejo e análise da demanda em comento, medida essa a ser realizada de forma exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Dessa forma, é necessário lembrar que o exame de configuração da repercussão geral compete, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, a teor do disposto no art. 1.035, §2º do CPC/15, não cabendo ao Vice Presidente do Tribunal decidir pela incidência ou não de Repercussão Geral.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por violar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal consubstanciada no Tema 81 e 660”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.“



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



     Na presente hipótese, o Vice-Presidente do Tribunal reclamado inadmitiu o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (eDoc. 4): 



    “Ocorre que: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. No mesmo sentido: 



    [...]



    De igual modo, o Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral à questão envolvendo parâmetro para limite remuneratório de servidores públicos estaduais tendo como teto o subsídio de desembargadores estaduais. Veja-se: 



    [...]



    Ainda que, no caso, se discuta a aplicação dos efeitos prospectivos pretendidos pelo recorrente, quanto à submissão de determinada categoria aos limites de subsídio de desembargador, ao final e ao cabo, estar-se-ia tratando de questão absorvida pelo Tema 81 do STF em que se reconheceu inexistir repercussão geral. 



    Em virtude do exposto, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao presente recurso.” 



    No julgamento do Agravo Interno a Corte de origem negou seguimento ao recurso, conforme ementa a seguir transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOEXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DASTESES 81 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A REFORMA DO DECISÓRIO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)”.



    Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente ‘acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA’ ou ‘acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO’. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente